Tribunal: TJMT
Processo: 1039186-56.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039186-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVA BRUNO BORGES - CPF: 550.633.141-04 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1039186-56.2025.8.11.0001

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: IVA BRUNO BORGES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DISPENSADA PELO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. A recorrente sustenta que o próprio juízo havia dispensado a realização da audiência de conciliação com fundamento no Enunciado nº 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo por contumácia quando o próprio juízo dispensou a realização da audiência de conciliação; (ii) estabelecer se o Tribunal deve julgar desde logo o mérito da demanda ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo, sendo obrigatória a presença pessoal das partes nas audiências efetivamente designadas.

O próprio juízo de origem dispensou a realização da audiência de conciliação, com fundamento no Enunciado nº 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, tornando incompatível a posterior extinção do processo pela ausência da parte.

A finalidade da audiência de conciliação é viabilizar a autocomposição, inexistindo fundamento para exigir o comparecimento da parte quando o ato processual foi previamente dispensado pelo magistrado.

A extinção do processo nessas circunstâncias afronta os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC, somente autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver apta para decisão, sem necessidade de novas providências processuais.

O processo não se encontra em condições de imediato julgamento, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:"1.
Não se aplica a extinção prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 quando o próprio juízo dispensa a realização da audiência de conciliação.2.
A dispensa da audiência afasta o dever de comparecimento pessoal da parte ao ato processual dispensado.3.
A teoria da causa madura somente autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver suficientemente instruído, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem quando necessária a continuidade da marcha processual."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 38, 51, I, 54 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 487, I, e 1.013, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1069641-09.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024, DJE 23.05.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0004873-22.2018.8.16.0089, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, 1ª Turma Recursal, j. 10.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

Vistos
.

Trata-se de
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ajuizado por
IVA BRUNO BORGES
em desfavor de
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
devidamente qualificados nos autos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Requerente, devidamente intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação e não apresentou nenhuma justificativa, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 51 da Lei nº 9099/95, com a condenação da parte ao pagamento de custas processuais, conforme o Enunciado 28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o qual estabelece:

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Nesse sentido colaciono Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. No caso concreto, o autor não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”
(Enunciado 28 do FONAJE). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1069641-09.2022.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024). (grifo nosso)

Impende destacar que o comparecimento apenas do advogado constituído não afasta aplicação do dispositivo em questão, conforme jurisprudência majoritária:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. ENUNCIADO 20 DO FONAJE. REPRESENTAÇÃO PESSOAL NÃO ADMITIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDISPENSABILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE QUE REGE A LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004873-22.2018.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 10.05.2021) (TJ-PR - RI: 00048732220188160089 Ibaiti 0004873-22.2018.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2021)

Posto isto,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e
CONDENO
a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28 FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Transitado em julgado,
REMETAM-SE
à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA.

INTIMEM-SE
.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

A Recorrente requer a reforma da sentença para retorno dos autos à origem sob o argumento de “o juízo de piso ao receber a petição inicial dispensou as partes da audiência de conciliação/mediação, conforme o teor do Enunciado nº 01 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra a sentença prolatada nos autos, a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência da promovente em audiência de conciliação.

Sustenta a Recorrente que
foi proferida sentença com base em interpretação equivocada dos atos processuais e valoração incorreta da situação fática demonstrada nos autos.

Pois bem. No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte reclamante em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
nº 20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:

O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

compareceu
à
sessão
de
conciliação
,
contudo
,
o juízo de 1º grau dispensou na decisão(ID 37179189/PJe2), o qual
foi

devidamente

fundamentado
no Enunciado nº01
dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que faculta ao magistrado dispensar a realização da audiência de conciliação.

Nesse
contexto
,
considerando
que a
finalidade
da
audiência
é
promover
a
conciliação
entre as partes,
não

havia

motivo
para o
comparecimento
individual da
parte

reclamante
, o que
justifica

sua

ausência
.

Portanto
,
a

extinção
da
ação
pela
contumácia

não
se
mostra

coerente
, bem como atenta contra os critérios de celeridade, simplicidade e economia processual
que regem os Juizados Especiais
(art. 2º da Lei 9.099
/95
, aplicável nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
)
e o
processo

deve

seguir

seu

trâmite
regular.

Noster
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se impossibilidade do julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento do mérito.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos
à
origem, para regular trâmite

e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026